Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710248-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.654/2018 - AUMENTO DE PENA RESTRITO À ARMA DE FOGO - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL A UM CASO CONCRETO - RESERVA DE PLENÁRIO DISPENSADA - EQUIPARAÇÃO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS - SEGURANÇA E IGUALDADE - ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO - PRECEDENTE DO STF. 1. A suscitação de inconstitucionalidade deve ser submetida ao órgão especial do tribunal, em respeito à reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, segundo o qual "somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público". 2. Havendo acolhimento, pelo Conselho Especial, de arguição de inconstitucionalidade incidental, é possível a declaração de inconstitucionalidade da lei com a dispensa do quórum especial. A cláusula de reserva de plenário é mitigada quando o órgão especial do tribunal, ou quando o próprio STF, já tiverem se manifestado sobre a questão, conforme ampla orientação jurisprudencial. 3. Ainda que se trate de declaração de inconstitucionalidade incidental a um caso concreto, desprovida dos efeitos erga omnes, tal pronunciamento deve nortear todos os demais julgamentos desse Tribunal de Justiça, seja por se tratar da análise de uma norma de efeitos genéricos e abstratos, seja pela necessidade de se manter a segurança jurídica de todos que se encontrem na mesma situação. 4. O STF já reconheceu a inconstitucionalidade incidental de lei federal, com efeitos vinculantes e erga omnes, adotando a chamada abstrativização do controle difuso (ADIs 3406 e 3470). Segundo o Tribunal, se o STF decidir pela inconstitucionalidade de uma lei, ainda que em controle abstrato, tal decisão terá os mesmos efeitos decorrentes do controle concentrado. 5. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao aos artigos 5o, inciso XL, e 58, §2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/18, no ponto em que revogou o inciso I, §2, do artigo 157 do Código Penal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023